Tribunal: STF
Processo: ARE 1491750
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PENSIONISTA DE SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL — SUPERVISORA DE ENSINO — SUPORTE PEDAGÓGICO DO QUADRO DE MAGISTÉRIO — PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL — GGE — Sentença de procedência, declarando, inclusive, os reflexos sobre adicionais temporais e do 13º salário — Insurgência da SSPREV — Descabimento — Vantagem instituída pela LCE nº 1.256/2015 — Possibilidade de extensão aos inativos e pensionistas — Aumento disfarçado de vencimentos — Entendimento pacificado no julgamento do IRDR nº 0034345-02.2017.8.26.0000 (Tema 10/TISP) — Inconstitucionalidade do artigo 13 da LCE nº 1.256/2015, que previa incorporação proporcional, reconhecida pelo Col. Órgão Especial deste Eg. Tribunal (Incidente de Inconstitucionalidade nº — 0000961-72.2022.8.26.0000), notadamente aos servidores que possuíam o direito constitucional à paridade, acarretando na extinção, por perda de interesse processual, do IRDR nº 0045322-48.2020.8.2.0000, instaurado para revisão da tese firmada no IRDR nº 0034345-02.2017.8.26.0000 — Não incidência do Tema 1082 do STF, considerando o caráter geral da gratificação reconhecido no IRDR, Tema 10/TJSP — Aplicação do artigo 9, inc. I, da LCE nº 1.256/2015, afastando-se, assim, a incidência do artigo 13, declarado inconstitucional — Sentença mantida, no aspecto.



    ATUALIZAÇÃO E JUROS — Correção monetária e juros de mora dos valores atrasados, respeitada a prescrição quinquenal, nos termos do quanto decidido no Recurso Extraordinário nº 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral nº 810), bem como do art. 3º da EC 113/2021, a partir de 9.12.2021 — Alteração.



    Recurso da SPPREV desprovido e remessa necessária, considerada interposta, provida parcialmente." 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º e 7º da EC 41/2003; e 40, § 8º (na redação da EC 41/2003), da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente